Tribunal: TJDFT
Processo: 0749838-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0749838-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2122 COBRANCA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - EPP AGRAVADO: FERNANDO LEITE SOARES, EDIMILSON JOSE DA SILVA, JR ASSESSORIA E COBRANCA FINANCEIRA EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo 2122 COBRANCA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - EPP contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0018175-08.2016.8.07.0003, ajuizada em desfavor de FERNANDO LEITE SOARES, EDIMILSON JOSE DA SILVA, JR ASSESSORIA E COBRANCA FINANCEIRA EIRELI - EPP, indeferiu o pedido de consulta ao sistema Centra Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, por entender ser diligência inócua diante das diversas diligencia já realizadas pelo juízo, além de ser possível conseguir a informação pretendida através dos cartórios, individualmente, sem a necessidade de intervenção do Judiciário. Nas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que, já exauriu todas as pesquisas de bens sem sucesso, mostrando-se indispensável a realização da pesquisa requerida. Assevera que o CENSEC só disponibiliza quando requisitado por ofício judicialmente. Colaciona jurisprudência para embasar sua tese. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. A matéria litigiosa no presente recurso consistente na possibilidade de realização pesquisas nos sistemas de informações CENSEC, a fim de verificar a existência de procurações e/ou formais de partilha decorrentes de divórcio e/ou inventário em titularidade dos devedores/agravados. Em linha de princípio, na fase de cognição superficial em que se encontra, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que impeça aguardar o julgamento do mérito deste recurso. Sem a presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, novembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora